Tribunal: TJSP
Processo: 1010714-02.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Comercialização indevida de dados pessoais sensíveis. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento.

Advocacia Predatória. Alegação em contrarrazões (fls. 256/260). Se houver interesse, a parte pode, por sua conta e risco, comunicá-lo à OAB, independentemente do concurso do Juízo. Pedido afastado.

Divulgação de dados pessoais sem a autorização da autora.

Ementa:
Apelação. Comercialização indevida de dados pessoais sensíveis. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento.

Advocacia Predatória. Alegação em contrarrazões (fls. 256/260). Se houver interesse, a parte pode, por sua conta e risco, comunicá-lo à OAB, independentemente do concurso do Juízo. Pedido afastado.

Divulgação de dados pessoais sem a autorização da autora. Distinção do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 710 e na Súmula 550, diante da ausência de discussão sobre o score de crédito (credit scoring) da parte autora (prática considerada lícita), mas sim sobre a divulgação de dados pessoais sem a notificação prévia ou autorização da parte. Ausência de prova da comunicação prévia ou autorização do consumidor. Inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem (Artigo 5o, Inciso X, da CF). Dever de reparar os danos causados. Inteligência da Lei n. 12.414/11. Proibição de divulgar, permitir o acesso ou compartilhar, de qualquer forma, informações a respeito da renda mensal, endereço e telefones pessoais da parte autora.
Dano moral caracterizado. Indenização devida. Dano moral in re ipsa, que independe de provas. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, em sintonia com os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade, a função dissuasória, bem como os Precedentes desta Colenda Câmara. Sentença Reformada. Recurso provido, em parte.